Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724886-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Point Calçados Ltda Agravada: LS&amp;M Assessoria Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Point Calcados Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0737669-76.2020.8.07.0001, assim redigida: “1. Por meio da petição de ID 198475762, a requerida POINT CALÇADOS LTDA apresenta, em verdade, impugnação ao reconhecimento dos indícios de sucessão empresarial e sua consequente inserção no polo passivo da demanda (ID 190806880). 2. Alega, em síntese, não reconhecer a dívida que lhe é cobrada tampouco o credor destes autos, além e não ter mantido relação com a requerida A 13 COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI tampouco a sucedido sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 3. De fato, a dívida objeto dos autos não foi contraída pela impugnante e não se ignora a possibilidade de não conhecer o credor destes autos. 4. Contudo, a reconhecida legitimidade para figurar no polo passivo da demanda decorreu de origem diversa, ou seja, do reconhecimento de fortes indícios de, na prática, ter havido a continuidade do desempenho das atividades da devedora original por meio de pessoa jurídica diversa, ora impugnante. Vale dizer que, da situação fática demonstrada pelo credor e das diligências realizadas, restou-se demonstrado o preenchimento dos requisitos para a inclusão no polo passivo da impugnante. 5. Saliento que a decisão que reconheceu os fortes indícios de sucessão processual entre a devedora A-13 Comércio de Calçados Eireli e a impugnante se deu com base no reconhecimento das circunstâncias fáticas demonstradas pelo credor e coincidentes relacionadas à similaridade do objeto social das empresas (ID 187625239 e 187625240), do endereço de registro e desempenho das atividades, tudo em consonância com as diligências realizadas nesta e em ação diversa (IDs 114444253 e 190420738). 6. Presentes tais requisitos, tenho que a impugnante não carreou aos autos argumentos hábeis a modificar o entendimento exarado motivo pelo qual mantenho a decisão de Id 190806880 por seus próprios fundamentos e REJEITO A IMPUGNAÇÃO DE ID 198475762. 7. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para que promova o andamento no feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais (Id. 60455399) a agravante afirma, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de inclusão da recorrente no polo passivo da relação jurídica processual, na posição de devedora, pois não teria sido demonstrada a hipótese de sucessão empresarial da devedora originária, a sociedade empresária A-13 Comércio de Comércio da Calçados - Eireli. Argumenta que a despeito da coincidência de endereços e do exercício da mesma atividade econômica, a ora recorrente não guarda qualquer vínculo com a devedora originária ou seus sócios. Destaca que os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem são insuficientes para a demonstração da hipótese de sucessão irregular afirmada pela credora, ora agravada, o que evidencia a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença aludido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformá-la, com a exclusão da recorrente do polo passivo da relação jurídica processual instaurada na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60455400) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60455401) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em deslinde, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, ao reconhecer a existência de indícios de sucessão empresarial irregular, determinou a integração da recorrente ao polo passivo do incidente de cumprimento de sentença instaurado pela ora recorrida, destinado à satisfação de crédito constituído por meio do ajuizamento de ação monitória. A respeito do tema convém ressaltar que a alienação de estabelecimento empresarial somente produz efeitos em relação a terceiros depois de ser averbado, o negócio jurídico correspondente, na Junta Comercial e publicado na imprensa oficial, nos moldes da regra prevista no art. 1144 do Código Civil. No caso em deslinde é perceptível que não houve, ao menos de modo lícito, o trespasse entre a devedora original e a recorrente. Isso não obstante, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam a existência de indícios de que houve a dissolução empresarial irregular da devedora originária, sendo pertinente destacar, a esse respeito, o fato de que ambas as pessoas jurídicas exercem a mesma atividade econômica e ocupam o mesmo espaço físico, além de possível vínculo familiar entre os sócios. Os indícios de que teria ocorrido dissolução irregular da devedora principal poderiam, caso satisfeitos os demais requisitos específicos, ao menos em tese, ensejar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora ou mesmo a configuração da hipótese de fraude contra credores. Ainda assim, convém observar que tem sido admitida, pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a inclusão da sucessora irregular no polo passivo da relação jurídica processual, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA BANCÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. ESTABELECIMENTO EM MESMO ENDEREÇO. ATIVIDADE IDÊNTICA A ANTERIOR. CARGO DE ADMINISTRADOR OCUPADO PELO MESMO INDIVÍDUO. NOME EMPRESARIAL MUITO SEMELHANTE. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIRMADA. Presentes a identidade de nomes empresarial adotados, manutenção da mesma atividade empresarial, operação da ‘nova’ empresa no estabelecimento situado no mesmo endereço que a executada e cargo administrativo de confiança ocupado por administrador que exercia a mesma função na empresa executada, resta evidente a caracterização da sucessão empresarial de fato ou irregular. No caso dos autos, não há necessidade de desconsiderar-se a personalidade jurídica da sucessora como condição para sua inclusão no feito executivo. Verificada a sucessão irregular deve, a nova Pessoa Jurídica, ser citada para pagar ou exercer o contraditório e a ampla defesa.” (Acórdão no 1208268, 07130684320198070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IRREGULAR. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização da sucessão empresarial irregular não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações a uma nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando há elementos concretos que indiquem a presença de identidade de sócios, objeto social e confusão patrimonial, entre outros. 2. Na hipótese em que as empresas sucessora e sucedida têm o mesmo objeto social e exploram a mesma atividade econômica, no mesmo endereço, com sócios que integram o mesmo núcleo familiar, com similaridade de nome fantasia, resta presumida a sucessão empresarial irregular da empresa executada. 3. A sucessão irregular de empresas, com o provável intuito de fraudar credores, autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta contra a empresa sucedida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1744334, 07224927020238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIOS. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. CABIMENTO. 1. A sucessão empresarial está prevista no art. 1.146 do Código Civil e ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial para outra pessoa, que continuará exercendo as atividades anteriores, mesmo que com razão social diversa. 2. A sucessão irregular de entidades empresariais constitui meio com propósito de obstar o adimplemento da empresa devedora, resultando em clara confusão patrimonial entre a entidade sucedida e sua sucessora. 3. Constatada a presença de elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial, tais como identidade de objeto social e do quadro societário e funcionamento no mesmo endereço, admite-se a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 1800690, 07314158520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR PRESUMIDA. MESMA ATIVIDADE. MESMO ENDEREÇO. CONTINUIDADE DO NOME FANTASIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. 1. Presume-se a sucessão empresarial irregular ou presumida quando outra pessoa jurídica explora a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. A comprovação de sucessão irregular presumida impõe a inclusão da pessoa jurídica sucessora no polo passivo da execução. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1677867, 07376492020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. CHEQUE. APRESENTAÇÃO. DATA POSTERIOR. TÍTULO EXECUTIVO. DUPLICATA. NOTA FISCAL. REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Em atenção ao livre convencimento do Magistrado, este tem o poder-dever de indeferir a prova testemunhal se reputar que o acervo probatório dos autos é suficiente para nortear e fundamentar seu entendimento. Precedentes. 2 - Havendo indícios suficientes de que houve sucessão empresarial irregular, a empresa sucessora deve ser incluída no polo passivo da Execução para responder pelas obrigações inadimplidas pela empresa sucedida. 3 - A emissão de cheques para apresentação em data posterior (cheque pré-datado ou pós-datado) não os desnatura como títulos de crédito executáveis, pois houve apenas dilação no tempo para sua apresentação. 4 - Detectando-se que as duplicatas exequendas preenchem os requisitos exigidos no art. 15, II, alíneas 'a', 'b' e 'c', da Lei n. 5.474/68, uma vez que acompanhadas da nota fiscal devidamente subscrita por preposto da empresa, resta evidenciada a devida formalização do título executivo extrajudicial. Agravo Retido desprovido. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão no 972821, 20130111587058APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 20/10/2016, p. 258-267) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS PRESENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A sucessão empresarial, disciplinada no artigo 1146 do Código Civil, atribui ao adquirente do estabelecimento a posição de responsável solidário pelos débitos anteriores à transferência, juntamente com o alienante. 2. Ocorre a sucessão empresarial e, consequentemente, a responsabilização solidária da sucessora, ao observar-se, no caso concreto, a convergência de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1095269, 07167949320178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator